Tribunal: TJMT
Processo: 0008101-44.2014.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008101-44.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), JOSE AMERICO VIEGAS - CPF: 126.375.560-72 (APELADO), ADILSON JOSE VIEGAS - CPF: 636.644.530-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – ABANDONO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E INTIMAÇÃO PESSOAL – REALIZAÇÃO CORRETA – DEVIDA CONSIGNAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – ABANDONO CONFIGURADO – SÚMULA 240 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO – PARTE REQUERIDA FAVORÁVEL À EXTINÇÃO – MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Agiu com cautela o magistrado de primeira instância, procedendo duas intimações eletrônicas e, depois, intimação pessoal, prevista no art. 485, §1º, do CPC/2015, com a devida ressalva de possibilidade de extinção do feito caso não atendida, estando caracterizado o abandono.

2-
“Concordando a parte
ré com a extinção do feito, ainda que em sede de contrarrazões, fica suprida a necessidade de requerimento prévio, estabelecida na Súmula nº 240 do STJ.”
(N.U 0000656-31.2001.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022